Tribunal: TJMT
Processo: 0000116-56.2014.8.11.0091
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000116-56.2014.8.11.0091
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.798/0001-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (REPRESENTANTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – ACP – DECRETO LEGISLATIVO 03/2014 - CÂMARA MUNICIPAL

DE NOVA BANDEIRANTES – REAPRECIAÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO – POSSIBILIDADE – ART. 31, DA CF - PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO - ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “A deliberação da Câmara Municipal para aprovar ou rejeitar as contas do Prefeito, dado o seu caráter político-administrativo, sujeita-se à aplicação do preceito constitucional contido no artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República”. (N.U 1002697-21.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS(S):

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, M.M. Dante Rodrigo Aranha da Silva, nos autos da Ação Civil Pública n. 0005959-35.2017.8.11.0046, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso contra a Câmara Municipal de Nova Bandeirantes/MT, que foi julgada improcedente a pretensão inicial.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – id.
88585041.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0005959-35.2017.8.11.0046, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso contra a Câmara Municipal de Nova Bandeirantes/MT, que foi julgada improcedente a pretensão inicial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser ratificada.

Em breve síntese dos fatos, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou

Ação Civil Pública em face do
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES
, consistente no fato que a Câmara Municipal busca votar o “projeto de decreto legislativo 03/2014”, tendente a anular/rever a reprovação de contas do ano de 2007, tornando-as “aprovadas”.

Cinge-se a remessa necessária a respeito da legalidade ou não do Decreto Legislativo 03/2014.

Com efeito, o presente recurso não irá deliberar acerca do mérito do julgamento das contas, isto é, se as contas devem ser aprovadas ou reprovadas, em respeito ao princípio da separação dos poderes prevista no art.

art. 2º da CR/88.

É certo que a análise do Poder Judiciário está restrita ao controle da legalidade do processo legislativo que resultou na reapreciação das contas do ex-prefeito Valdir Mendes Barranco, o que autoriza o art. 5º, XXXV, da CF, que garante que qualquer lesão ou ameaça de lesão pode ser revista judicialmente.

Com efeito, é certo que a fiscalização das contas dos Municípios deve ser exercida pela Câmara Municipal com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, nos termos do artigo 31, da Constituição da Federal,
in verbis
:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

Logo, o julgamento das contas do Chefe do Executivo Municipal pela Câmara de Vereadores é feito por meio de processo administrativo que deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, LV, da CF.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TOMADA DE CONTAS – EX-PREFEITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE PARECER PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – JULGAMENTO FEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL – APROVAÇÃO DAS CONTAS – OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM CONSTITUCIONAL – ARTIGO 31, § 2°, DA CF – APRESENTAÇÃO DE NOVO PARECER PELO TCE – NOVO JULGAMENTO PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU NULIDADE DO ATO ANTERIOR – PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARTIGO 5°, LV, DA CF – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM FINALIDADE EXPRESSA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

2. A competência para o julgamento das contas dos Prefeitos Municipais é das Câmaras dos Vereadores respectivas, com base nos relatórios emanados pelos Tribunais de Contas, que possuem caráter opinativo e que somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários n.° 848826 e 729744, em repercussão geral, e artigo 31, § 2°, da Constituição da República.

3. Na hipótese, a Câmara Municipal de Campos de Júlio aprovou, por maioria absoluta dos seus membros, a prestação de contas anuais de governo, referente ao exercício de 2016. Posteriormente, após apresentação de novo parecer contrário pelo Tribunal de Contas, o Poder Legislativo submeteu as contas à reapreciação, ocasião em que foram rejeitadas.

4. No entanto, diante do julgamento efetivado pela Câmara Municipal, detentora de competência constitucional para tal, não pode agora, sob o argumento de que houve nova apreciação pelo Tribunal de Contas Estadual, reexaminar as contas, sem que houvesse a demonstração cabal de qualquer tipo de irregularidade.

5. A deliberação da Câmara Municipal para aprovar ou rejeitar as contas do Prefeito, dado o seu caráter político-administrativo, sujeita-se à aplicação do preceito constitucional contido no artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República.

6. A ausência de notificação/citação do ex-Prefeito, com indicação precisa da finalidade do ato, assegurando a apresentação de defesa, juntada de documentos e manifestação nos autos, configura cerceamento de defesa.

(N.U 1002697-21.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE CONTAS DE EX- PREFEITO - APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU DESCUMPRIMENTO DE FORNALIDADES REGIMENTAIS - RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Diante da devolutividade restrita do recurso de Agravo de Instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo Juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

2. Ao apreciar as contas do Prefeito, a Câmara de Vereadores atua como órgão julgador, devendo conceder a oportunidade ao agente político de defender-se das irregularidades apontadas.

3. Os documentos acostados aos autos, comprovam a oportunização de defesa ao Agravante previamente ao julgamento das contas, não se vislumbrando cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

(N.U 1014735-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL PELA CÂMARA DE VEREADORES – REPROVAÇÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OPORTUNIZADOS – ILEGALIDADE CONFIGURADA – DECRETO LEGISLATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É nula a decisão da Câmara de Vereadores que reprova as contas apresentadas pelo Chefe do Executivo Municipal, mantendo o parecer prévio do TCE, sem a garantia do direito ao contraditório e da ampla defesa assegurados constitucionalmente.

(N.U 0001239-12.2012.8.11.0010, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

No caso, a reanálise das contas do ex-prefeito
Valdir Mendes Barranco, por meio do
Decreto Legislativo nº 003/2014,
foi em decorrência do Recurso Administrativo que reconheceu a irregularidade do processo administrativo que reprovou as contas do exercício de 2007, realizadas no Decreto Legislativo nº 002/2009.

Por sua vez, após a análise do referido Recurso Administrativo restou consignado que a comissão permanente da Câmara Municipal “
decide por unanimidade entre os Membros, que o Recurso Administrativo nº6.241-3/2008, Protocolo Câmara nº 4.591/2013, seja levado à Plenário
”.

Posteriormente, o
Decreto Legislativo nº 003/2014 realizou aprovação das contas do ex-prefeito.

Portanto, a reanálise não foi realizada sem qualquer motivação, mas em face do recurso administrativo que demonstrou o cerceamento de defesa anteriormente e a necessidade de nova apreciação.

Aliado a isso, não foi demonstrado nos autos qualquer irregularidade no processo administrativo, mas tão somente irresignação ao fato das contas do ex-prefeito terem sidos reprovadas e, após recurso administrativo, foram consideradas aprovadas.

Reforço que
a análise do Poder Judiciário está restrita ao controle da legalidade do processo legislativo e, neste aspecto, não houve demonstração de qualquer irregularidade.

Desse modo, é certo que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023